Tribunal: TJSP
Processo: 0021286-26.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14683
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE –

Ementa:
VOTO No 14683
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0021286-26.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDER
RONALDO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0021286-26.2010.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: EDER RONALDO SILVA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14683
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO NO
MEMBRO SUPERIOR DIREITO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO
JULGAMENTO
CONVERTIDO
EM
DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA NOVA
PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
- AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS
FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Eder Ronaldo
Silva em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente típico de
trabalho, ocorrido em 19.11.2009, que lhe causou lesões em membro superior
direito. Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 64/68).
A autarquia ré foi regularmente citada (certidão a fls.
22) e apresentou contestação (fls. 79/80), pugnando pela improcedência do pedido.
A sentença de fls. 86/86v julgou improcedente o
pedido, e isentou a parte vencida do ônus de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 89/98), arguindo preliminar de cerceamento de defesa e requerendo a anulação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
da sentença, com a consequente reabertura da instrução processual. No mérito,
pugnou pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos (fls.
111).
O INSS não apresentou contrarrazões (certidão a fls.
111v).
Em Sessão realizada em 26.08.2014, o Acórdão
prolatado deu provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno
dos autos à origem para regular processamento do feito. (fls. 122/127).
Retornados os autos à origem, o autor apresentou
impugnação ao laudo, juntando aos autos parecer do seu assistente técnico (fls.
136/144).
Em seguida, determinou-se o retorno dos autos ao
perito (fls. 145), que se manifestou às fls. 146/147.
O autor apresentou suas alegações finais (fls. 151/155).
Sobreveio a sentença de fls. 163/165, que julgou
improcedente o pedido, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do atual Código de Processo Civil, e isentou a parte
vencida do ônus de sucumbência, por força da previsão legal contida no artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação
(fls. 168/177) sustentando, em resumo, que constou do laudo pericial que há
“LIMITAÇÃO EM GRAU MÍNIMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PUNHO” e
“LIMITAÇÃO EM GRAU MÍNIMO DA FLEXÃO DO 2o. Q.D.D.” (fls. 170), de
modo que teve reduzida sua capacidade laborativa, e que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, é do sentido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
que o nível do dano, ou seja, o grau de maior esforço não interfere na concessão do
benefício, que será devido ainda que mínima a lesão.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão a
fls. 183v).
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
07.08.2018 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 193/197), cujo laudo foi juntado às fls. 206/211.
Somente a parte apelante se manifestou acerca do
laudo (fls. 216/221).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
sua capacidade laborativa em decorrência de acidente típico de trabalho, ocorrido
em 19.11.2009, que lhe causou lesões em membro superior direito.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à nova perícia médica, o perito nomeado e
de confiança desta Corte, assentou que “o autor não é portador de sequelas de
natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de maior
esforço físico” (fls. 211).
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na
prova técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
improcedência da ação.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, que o autor está isento do pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do autor.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator